Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-34.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. CRIME FORMAL. AFASTAMENTO DE FRAÇÃO ATINENTE A UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE COM A MAIOR FRAÇÃO DENTRE AS POTENCIALMENTE INCIDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas na delegacia e em Juízo.
2. Consoante o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, presentes, no caso concreto, duas ou mais causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é lícito ao Magistrado aplicar apenas uma delas, a que represente o maior aumento.
3. In casu, foram aplicadas as duas frações de aumento de pena - pelo concurso de pessoas (fração de 1/3 - um terço) e pelo emprego de arma de fogo (fração de 2/3 - dois terços) - o que enseja a reforma da sentença para o fim de, na terceira fase da dosimetria, aplicar apenas uma delas, aquela que acarreta o maior recrudescimento da reprimenda (emprego de arma de fogo).
4. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de pessoa com idade inferior a 18 anos, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, a teor do que dispõe a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), afastar da terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, à luz do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, a incidência da fração de aumento concernente ao concurso de pessoas, de modo a diminuir a pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão para 09 (nove) anos de reclusão, mantidos os 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, e o regime inicial fechado.